Tribunal: STF
Processo: HC 94258
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA
   IMEDIATA PARA O REGIME SEMI-ABERTO. EXAME DA COMPETÊNCIA DO JUIZ
   DA EXECUÇÃO CRIMINAL. PEDIDO INDEFERIDO. DIREITO À PROGRESSÃO DE
   REGIME PENITENCIÁRIO. CRIMES ANTERIORES À         LEI Nº
   11.464/2007. EFEITOS DA DECISÃO DO STF NO HC 82.959.
   IRRETROATIVIDADE DE LEI PENAL MATERIAL MAIS GRAVOSA. ORDEM
   CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal não é
   competente para examinar a presença, ou não, dos requisitos
   objetivo e subjetivos da progressão de regime prisional.
2. Os
   fundamentos da impetração ensejam a concessão da ordem de ofício.
   A Lei nº 11.464/2007 é de ser aplicada apenas a fatos praticados
   após a sua vigência. Quanto aos crimes hediondos cometidos antes
   da entrada em vigor da Lei nº 11.464/2007, a progressão de regime
   está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 112 da
   LEP. Precedentes.
3. Ordem concedida de ofício para determinar
   ao Juízo da Execução Criminal que proceda a novo exame dos
   requisitos para a progressão, embasado no art. 112 da LEP.